Tribunal: TRF3
Processo: 0023956-06.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementado o requisito carência, como definida em lei, pelo trabalho rural durante o tempo exigido pelo art. 142 da Lei 8.213/91, concomitantemente com o requisito idade. Nesses casos, o autor tem direito adquirido ao benefício, mesmo se o requerimento administrativo for em muito posterior ao implemento dos requisitos. O direito à aposentadoria por idade rural, desde que implementadas as condições para sua aquisição, pode ser exercido a qualquer tempo. - Em outros casos, o segurado só completa a carência (entenda-se anos de atividade rural) posteriormente ao requisito idade. Em tal situação, é necessária a comprovação do trabalho rural quando do implemento da idade para a configuração do direito à data do requerimento, adquirido apenas em decorrência de atividade rural posterior ao cumprimento da idade exigida. - Nos termos do início de prova material apresentado e da prova testemunhal, aos 60 anos (2009), o autor não trabalhava em atividade rural, com o que fica revogada a concessão do benefício. - Embora a CTPS indique vários vínculos rurais, os dois últimos vínculos são relativos a trabalho urbano (setembro/2005, como vigia residencial; maio/2007 a outubro/2009, como servente em empresa urbana). - Descaracterizado, portanto, o início de prova material da atividade rural em momento anterior, já que os vínculos não são de curta duração. Incide, no caso, a Súmula 149 do STJ, quanto ao período em que o autor cumpriu o requisito idade. - Reconsiderado o julgado para, em juízo de retratação, nos termos do art. 543-C do CPC/1973, em novo julgamento, dar provimento ao agravo interposto pelo INSS para julgar improcedente o pedido, cassando a antecipação de tutela anteriormente concedida." (destaquei) (AC 00395576220114039999, Relatora Desembargadora Federal Marisa Santos, e-DJF3 Judicial 18/10/2016)."

Por fim, no que tange ao disposto no art. 1021, § 4o, do NCPC, não se vislumbra intuito protelatório, mas inconformismo da parte autora frente à

Inteiro teor:
625/1197)

0023956-06.2017.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. IMPROVIDO.

- Razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada na prova produzida nos autos e de conformidade com legislação e entendimento jurisprudencial assente na 9a Turma.

- Agravo interno improvido, sem a incidência da multa prevista no art. 1021, § 4o, do NCPC.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0023956-06.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: MARIA ZILDA DA ROCHA

Advogado do(a) APELANTE: EDSON GRILLO DE ASSIS - SP262621-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0023956-06.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: MARIA ZILDA DA ROCHA

Advogado do(a) APELANTE: EDSON GRILLO DE ASSIS - SP262621-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, interposto pela parte autora, com fulcro no art. 1.021 do CPC/2015, em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação do INSS, em demanda voltada a concessão de aposentadoria por idade rural.

Alega, em síntese, a existência de prova material corroborada com prova testemunhal hábeis à comprovação de atividade rural.

Em síntese, é o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0023956-06.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: MARIA ZILDA DA ROCHA

Advogado do(a) APELANTE: EDSON GRILLO DE ASSIS - SP262621-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Tenho que o agravo interposto não merece acolhimento, uma vez que as razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada na prova produzida nos autos e de conformidade com legislação e entendimento jurisprudencial assente na 9a Turma, cuja transcrição segue:

" Postas as balizas, passa-se ao exame do caso dos autos.

De pronto, verifica-se o cumprimento pela parte autora do requisito etário em 18/09/2012 (fl.11/12), incumbindo-lhe, pois, demonstrar atividade campestre por 180 meses.

A título de início de prova material, foram colacionadas anotações de vínculos empregatícios em CTPS (fls. 12/14), corroboradas pelos extratos do CNIS coligidos a fl. 33, vendo-se que a promovente atuou nos períodos de 06/05/1991 a 30/10/1991, 01/06/1993 a 10/12/1993, 10/01/1994 a 02/12/1994 e 03/07/1999 a 25/11/1999 na qualidade de trabalhadora rural e 01/02/1995 a 02/10/1998 na função de empregada doméstica.

Assim, o atendimento ao pleiteado esbarra em óbice instransponível - o longo período trabalhado em meio urbano (setembro/1997 a outubro/1998) dentro do período de carência (setembro/1997 a setembro/2012), a inviabilizar a concessão da modalidade de aposentadoria pretendida.

A propósito, a jurisprudência da Nona Turma deste E. Tribunal:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR. DEFINIÇÃO POR FORÇA DO RESP n. 1.354.908/SP. JULGAMENTO DO AGRAVO REFORMADO. - O STJ, ao apreciar o Recurso Especial n. 1.354.908 definiu que, para a obtenção da aposentadoria rural por idade, o trabalhador deve estar laborando no campo, quando do implemento do requisito idade. - Incidência da norma prevista no art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.672/06, tendo em vista o julgado do STJ. - Análise do pedido nos termos da recente decisão proferida no recurso especial mencionado determina reanálise da questão. - O segurado pode ter implementado o requisito carência, como definida em lei, pelo trabalho rural durante o tempo exigido pelo art. 142 da Lei 8.213/91, concomitantemente com o requisito idade. Nesses casos, o autor tem direito adquirido ao benefício, mesmo se o requerimento administrativo for em muito posterior ao implemento dos requisitos. O direito à aposentadoria por idade rural, desde que implementadas as condições para sua aquisição, pode ser exercido a qualquer tempo. - Em outros casos, o segurado só completa a carência (entenda-se anos de atividade rural) posteriormente ao requisito idade. Em tal situação, é necessária a comprovação do trabalho rural quando do implemento da idade para a configuração do direito à data do requerimento, adquirido apenas em decorrência de atividade rural posterior ao cumprimento da idade exigida. - Nos termos do início de prova material apresentado e da prova testemunhal, aos 60 anos (2009), o autor não trabalhava em atividade rural, com o que fica revogada a concessão do benefício. - Embora a CTPS indique vários vínculos rurais, os dois últimos vínculos são relativos a trabalho urbano (setembro/2005, como vigia residencial; maio/2007 a outubro/2009, como servente em empresa urbana). - Descaracterizado, portanto, o início de prova material da atividade rural em momento anterior, já que os vínculos não são de curta duração. Incide, no caso, a Súmula 149 do STJ, quanto ao período em que o autor cumpriu o requisito idade. - Reconsiderado o julgado para, em juízo de retratação, nos termos do art. 543-C do CPC/1973, em novo julgamento, dar provimento ao agravo interposto pelo INSS para julgar improcedente o pedido, cassando a antecipação de tutela anteriormente concedida." (destaquei) (AC 00395576220114039999, Relatora Desembargadora Federal Marisa Santos, e-DJF3 Judicial 18/10/2016)."

Por fim, no que tange ao disposto no art. 1021, § 4o, do NCPC, não se vislumbra intuito protelatório, mas inconformismo da parte autora frente à decisão que não acolheu inteiramente sua pretensão, razão pela qual não há que se falar na incidência da multa cominada no referido dispositivo.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. IMPROVIDO.

- Razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada na prova produzida nos autos e de conformidade com legislação e entendimento jurisprudencial assente na 9a Turma.

- Agravo interno improvido, sem a incidência da multa prevista no art. 1021, § 4o, do NCPC. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.